Tribunal: TJES
Processo: 5009128-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009128-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHON LENON ALACRINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009128-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHON LENON ALACRINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SAÚDE DO APENADO. ACOMPANHAMENTO MÉDICO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. CRIME DE EXTREMA VIOLÊNCIA. PENA REMANESCENTE DE LONGO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117, inc. II da Lei de Execução Penal (LEP), é condicionada à comprovação de que o apenado é portador de doença grave e que essa condição é incompatível com o regime carcerário.

2. Conforme relatórios médicos juntados ao processo, a despeito da enfermidade diagnosticada, recebe o tratamento adequado à sua condição na unidade prisional, contando com acompanhamento regular de equipe multidisciplinar de saúde.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera que a simples condição de enfermidade não é suficiente para a concessão de prisão domiciliar, sendo necessário demonstrar a absoluta impossibilidade de tratamento no sistema prisional. (HC 259.989/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

A gravidade do delito cometido pelo apenado – feminicídio contra sua ex-companheira – e o significativo tempo de pena a cumprir, são elementos relevantes para a análise da conveniência da concessão de prisão domiciliar. O agravante, ainda que portador de condição médica relevante, não demonstrou cabalmente a incompatibilidade de seu tratamento com o sistema prisional, razão pela qual sua solicitação de prisão domiciliar carece de fundamento.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009128-91.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHON LENON ALACRINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JHON LENON ALACRINO DE OLIVEIRA
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Segundo as razões recursais apresentadas, durante o cumprimento de sua pena, em 12/05/22 o agravante foi internado em razão de doença (mielite cervical e tetraparesia espástica), situação que o tornou dependente de cuidados para atividades básicas diárias.

Todavia, a defesa aponta que em 06/06/22 o reeducando obteve alta hospitalar e foi reencaminhado à unidade prisional, local que não possui o suporte adequado para seu tratamento.

Assim, o indeferimento da prisão domiciliar não encontra fundamento idôneo, haja vista o grave estado de saúde do apenado, conforme dispõe o art. 117, inc. II da LEP.

Ademais, embora não esteja inserido em regime aberto de cumprimento de pena, defende que o STJ autoriza a prisão domiciliar em casos mais gravosos, ainda que o apenado encontre-se em regime semiaberto ou fechado.

Para o magistrado de primeiro grau, porém, “
o apenado encontra-se recebendo o tratamento necessário para sua comorbidade, sendo acompanhado por uma equipe médica, o que dispensa, por ora, a necessidade da concessão da prisão domiciliar. Ademais, cabe ressaltar, que o apenado é condenado por crime de extrema violência, tendo cometido feminicídio contra sua ex-companheira, possuindo, ainda, mais e 22 anos de pena a cumprir
”.

Ainda que razão assista à defesa quando aponta a (excepcional) possibilidade de concessão da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, o caso dos autos não se insere nesta situação de excepcionalidade.

Isso porque os documentos que instruem os autos comprovam que, a despeito da doença que acomete o apenado, este recebe o tratamento adequado à sua condição.

É o que se observa por meio do relatório sobre o estado de saúde do senhor Jhon Lenon Alacrino de Oliveira (documento 5309074):

“Atualmente, o Sr. Jhon Lenon está em acompanhamento regular pela equipe multidisciplinar de saúde, em uso contínuo de medicação. No dia 08/03/23 foi à escolta externa realizar exame de Abdomen total, sendo avaliado o resultado pela médica clínica da UP Dra. Camila Barreto Reis, CRM/ES 93674 no dia 06/04/23 como esteatose hepática, outras estruturas sem alterações. Informo ainda que o paciente também foi encaminhado ao médico especialista em neurologia, o qual aguarda agendamento, de acordo com a regulação de saúde.

Em atendimento com médico de saúde mental em 02/05/23, Dr. José Cipriano Neto, CRM/ES 2983, o paciente foi avaliado e renovado receita de medicamentos psicotrópicos. Em seu relato, o paciente não manifestou queixas psíquicas, acrescentou bom equilíbrio emocional com as medicações, sono preservado, apetite íntegro e eliminações fisiológicas. A conduta realizada foi renovação dos medicamentos contínuos (clonazepam) e orientações sobre higiene do sono.

Em atendimento médico clínico realizado em 05/05/23, com Dra. Camila Barretos Reis, CRM/ES 93674, o paciente referiu-se ao aparecimento de duas lesões avermelhadas em região mandibular direita há cerca de 30 dias [...]. A conduta indicada foi a prescrição de medicamentos do complexo B por 30 dias e cetoconazol creme. [...]. Cumpre-nos informar, ainda, que o paciente é assistido pelos profissionais da equipe multidisciplinar de saúde deste centro prisional, seja para acompanhamento, seja para demanda espontânea”.

Deste modo, a análise dos relatórios evidencia que o apenado JHON LENON ALACRINO DE OLIVEIRA é devidamente acompanhado e tratado por uma equipe médica especializada na unidade prisional. Seu quadro clínico, embora complexo, não apresenta, até o momento, a iminente e real impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Importante destacar que a Lei de Execução Penal, em seu art. 117, inc. II, dispõe que a prisão domiciliar será concedida ao preso que esteja acometido de doença grave. No entanto, é necessário que essa situação grave seja incompatível com o regime carcerário, o que não parece ocorrer no caso em tela.

É válido relembrar também o posicionamento do STJ a respeito da prisão domiciliar. O tribunal superior, em diversos julgados, já manifestou o entendimento de que o simples fato de o apenado encontrar-se enfermo não é motivo suficiente para a concessão da benesse, sendo necessário demonstrar a absoluta impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (HC 259.989/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015).

Ademais, conforme mencionado pelo Juízo a quo, não se pode olvidar da natureza do crime cometido pelo apenado – feminicídio contra sua ex-companheira. A gravidade do delito, bem como o remanescente de pena a cumprir, também são aspectos a serem considerados no deferimento ou não da prisão domiciliar. O risco à ordem pública e à sociedade não pode ser desconsiderado.

Por fim, convém mencionar que a defesa do apenado, embora invoque o art. 117, inc. II da LEP, não demonstrou cabalmente que a unidade prisional é incapaz de oferecer o tratamento necessário ao reeducando. Ao contrário, como já pontuado, os relatórios médicos juntados ao processo comprovam a efetiva assistência médica prestada ao agravante.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.